Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702608-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O presente conflito é repetição do conflito n. 0702543-31.2021, distribuído em 26.1.21, do qual sou o relator. Devido à duplicidade, cancele a distribuição do presente conflito. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES